Tribunal: TJBA
Processo: 8040800-45.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8040800-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador contra o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, em razão de controvérsia sobre a competência para processar e julgar cumprimento individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, ajuizado por Maria Francisca dos Santos contra o Estado da Bahia. O juízo da vara comum declinou da competência por entender que o valor da causa seria inferior a sessenta salários mínimos; já o Juizado Especial alegou incompetência com base em jurisprudência do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, tramitada sob o rito ordinário, quando o valor da execução é inferior a sessenta salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1029, fixou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título judicial formado em ação coletiva sob o rito ordinário, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite de alçada. 4. A Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, exclui expressamente de sua competência as causas que envolvam direitos ou interesses coletivos. 5. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita-se à execução de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais, não se estendendo às execuções individuais de sentenças oriundas de mandado de segurança coletivo processado na Justiça comum. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8040800-45.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, o ESTADO DA BAHIA e MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)